Tribunal: TJPA
Processo: 0807905-48.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807905-48.2017.8.14.0006
APELANTE: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO FIGUEIREDO DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DEVIDO FGTS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. NULIDADE. EFEITOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso, o reconhecimento da ocorrência do vínculo funcional pelo Juízo singular, no plano concreto, tem o condão de declarar a existência do vinculo jurídico entre as partes, o que se verifica de forma notória a partir dos elementos contidos nos autos.

2. No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que
o
que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

3. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível negando-lhe provimento e em remessa necessária reformar a sentença apenas quantos aos consectários legais, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 01

de março

de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
FERNANDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
.

Em síntese,
consta na
exordial

que o autor
foi contratado temporariamente para exercer a função de motorista junto a FASEPA em 17/09/2001, tendo o contrato precário sofrido inúmeras renovações, apenas sendo rescindido em 31/03/2017, portanto, tendo laborado junto ao requerido pelo período de 15 anos, 06 meses e duas semanas.

Relata ainda que durante todo o período laboral não foi realizado o depósito do FGTS, motivo pelo qual o autor move a presente ação visando a cobrança da verba acima mencionada.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“7. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: a) reconhecer a PRESCRIÇÃO do FGTS referente ao período anterior a 29/08/2012, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil; b) DECLARAR a nulidade do contrato administrativo que regia a contratação temporária do autor; c) CONDENAR a FASEPA ao pagamento do FGTS no período correspondente a 29/08/2012 até 31/03/2017 em favor do autor, no importe a ser apurado na fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS, com juros e correção monetária na forma do item 06 da presente sentença; d) ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, excluindo-o da lide, condenando o autor em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Procurar do Estado, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando desde logo dispensado do pagamento em face da gratuidade deferida nos autos. Consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas pela FASEPA, uma vez que, por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, é isenta. Sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que o autor encontra-se assistido pela Defensoria Pública e por ser esse órgão pertencente ao Estado não é possível a condenação em sucumbência, não sendo devidos os honorários quando a Defensoria litiga contra a própria fazenda que os remunera, nos termos da Súmula 421 do STJ. Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, portanto, sujeita à REMESSA NECESSÁRIA, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil. Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. P. R. I.”

Em suas razões recursais, o apelante aduz o seguinte: não cabimento de pagamento de FGTS a servidores temporários; constitucionalidade e correta interpretação do art. 19-A DA LEI 8.036/90 com redação da MEDIDA PROVISORIA Nº 2.164/41; inaplicabilidade do ART. 19-A DA LEI 8036/90 ao contrato temporário; constitucionalidade e da legalidade das contratações de servidores públicos temporários; da inexistência de vínculo empregatício.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público do Estado não apresentou manifestação por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-los.

Pois bem,
os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas, ou seja, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação.

No caso em exame,
consta da
exordial
que

o autor
foi contratado temporariamente para exercer a função de motorista junto a FASEPA em 17/09/2001, tendo o contrato precário sofrido inúmeras renovações, apenas sendo rescindido em 31/03/2017, portanto, tendo laborado junto ao requerido pelo período de 15 anos, 06 meses e duas semanas.

Dito isso, destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito
ao depósito do
FGTS e de saldo
de salário
para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei n°
8.
036/90, o
qual
dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seia declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde aue mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rel
a
Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

Nesse diapasão, conforme mencionado acima, quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596478, já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, conforme fartamente demonstrado, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/2013 PUBLIC 01/08/2013.

Reforçando este entendimento, pondero que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705.140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o
pagamento de salário e o depósito do FGTS
(tema 308), a saber:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL W PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2
o
). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).”

Logo, a vinculacão iurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico

único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não

tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS.

diante da declaração de nulidade do contrato que. friso, por se tratar de

violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, além do saldo de salário se não percebido pela requerente, respeitada a prescrição quinquenal.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados, não devendo se falar em
reformatio in pejus
.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os
precatórios que nele sejam pagos").

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da apelação cível e nego provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos da fundamentação lançada.

Em remessa necessária, por se tratar de questão de ordem público, de ofício estabeleço os consectários legais conforme os parâmetros fixados quando do julgamento do TEMA 810 pelo STF e 905 pelo STJ, conforme fundamentos lançados acima, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém (Pa), 01

de março

de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2021